Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704093-41.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO. PARTE QUE SUPORTOU O PREJUÍZO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. NULIDADE DE DEPOIMENTO E PROVAS. SEGUIDOR EM REDE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR AMIZADE ÍNTIMA. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. MENSAGENS DE TEXTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO ESTELIONATO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo assistente da acusação e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo delito de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). O assistente de acusação pleiteia o reconhecimento da qualificadora do estelionato eletrônico, a revisão da dosimetria da pena e a condenação do réu à reparação dos danos materiais. A Defesa do réu sustenta a ilegitimidade da representação, a nulidade de provas, a atipicidade da conduta, e requer a exclusão ou redução da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) examinar a legitimidade da representação apresentada pelo filho da sócia administradora da empresa prejudicada; (ii) avaliar se há nulidade no depoimento de testemunha e nas provas produzidas; (iii) analisar a alegação de ilicitude das mensagens de texto coligidas ao processo; (iv) aferir se a conduta imputada ao réu é atípica diante da alegação de mero inadimplemento contratual; (v) definir a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do estelionato eletrônico e, se o caso, realizar o ajuste da dosimetria da pena; (vi) examinar se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade da representação, pois foi comprovada a manifestação inequívoca de vontade da vítima em processar o réu, conforme boletim de ocorrência e depoimentos. 4. O depoimento da testemunha não é nulo, pois não há comprovação de amizade íntima com a vítima ou sua família, sendo insuficiente, para tal fim, o fato de a testemunha seguir a sócia administradora da empresa em rede social. 5. As mensagens de texto coligidas no processo são lícitas, considerando que não há indícios de adulteração e seu conteúdo é corroborado por outras provas. 6. A tese de atipicidade da conduta do réu não pode ser acolhida, porquanto demonstrado o dolo na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, tendo sido a vítima induzida a erro desde o início das tratativas comerciais. 7. A qualificadora do estelionato eletrônico incide quando a captação da vítima ocorre por meio da internet e as tratativas são realizadas predominantemente por meio virtual, sendo este relevante para a prática do crime. 8. A dosimetria da pena deve ser revisada, negativando-se a moduladora das consequências do crime, em razão do elevado prejuízo financeiro sofrido pela vítima. 9. A condenação por danos morais deve ser excluída, pois, embora tenha havido pedido expresso, não houve indicação do valor pretendido, não sendo hipótese de dano presumido. 10. A inexistência de indicação expressa do valor pretendido a título de danos materiais impede a condenação a esse título. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do réu parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora da fraude eletrônica, revisar a pena e alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto. Dispositivos legais relevantes: Código Penal, artigo 171, caput e § 2o-A; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VI, e artigo 387, inciso IV. Precedentes relevantes: RHC 99.735, AgRg no HC n. 752.444/SC, Acórdão 1860835, Acórdão 1844711, Acórdão 1805698, AgRg no AREsp n. 2.668.825/SP, Acórdão 1779993, Acórdão 1650268; REsp n. 2.067.843/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025 O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 39 do Código de Processo Penal e 107, inciso IV, do Código Penal, sustentando a ilegitimidade da representação apresentada pelo Sr. Marcelo Esser, tendo em vista que ele não é proprietário da pessoa jurídica envolvida na negociação, nem mesmo apresentou poderes específicos para representá-la no processo; b) artigo 158 do CPP, afirmando a ilicitude das mensagens juntadas aos autos, por ausência de preservação da cadeia de custódia da prova; c) artigo 386, incisos III e IV, do CPP, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta; d) artigo 171, § 2o-A, do CP, pleiteando o afastamento da qualificadora da fraude eletrônica. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 39 do CPP e 107, inciso IV, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido da "prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal" (AgRg no AREsp n. 2.429.183/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 158 e 386, incisos III e IV, ambos do CPP e 171, § 2o-A, do CP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Por outro lado, no que se refere às mensagens trocadas por meio de aplicativos, cumpre destacar a licitude da prova. Com efeito, não há nos autos elementos que suscitem dúvida sobre a autenticidade das mensagens ou do seu teor, sendo despicienda a realização de perícia na hipótese vertente. (...) Em que pese a negativa do apelante, o que se infere dos autos é que há provas inequívocas da prática da conduta criminosa descrita na denúncia, sendo incabível o acolhimento do pedido de absolvição. (...) Com relação à alegação de atipicidade da conduta, observa-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o fato imputado ao apelante é típico, pois cabalmente comprovado que obteve dolosamente vantagem ilícita em prejuízo da vítima, mediante ardil e fraude. Deveras, desde o início da transação o apelante já demonstrava a ausência de intenção de cumprir a obrigação, diante do cenário que levou à captação da vítima e a sua indução a erro, restando configurado o dolo antecedente. (...) Na hipótese, restou cabalmente comprovado nos autos que a fraude se deu mediante a utilização de meios eletrônicos, conforme relatado tanto pela vítima como pelo réu. Assim, ao contrário do que consta da sentença, o meio eletrônico foi essencial para o cometimento do delito, uma vez que a captação do cliente e a aproximação com o réu foram realizadas por meio eletrônico, ou seja, não presencial. De igual forma, grande parte da comunicação entre eles foi realizada através de mensagens trocadas por meio de aplicativo, segundo comprovado nos autos. Veja-se que para a caracterização do crime na forma qualificada o meio eletrônico não precisa ser exclusivo, bastando que tenha papel relevante na fraude, como na hipótese vertente, em que a aproximação e tratativas para a importação foram realizadas por meio eletrônico". (ID 72846533). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021